Tribunal: CARF
Processo: 11610.001913/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001913/2007-66
ACÓRDÃO
2102-004.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LÍDIA MARIA MIGLIORE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS. DE PESSOAS
JURÍDICAS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ACORDO TRABALHISTA.
Não merece reforma lançamento efetuado com base em informações
prestadas por contribuinte, se não forem apresentadas provas em
contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001913/2007-66
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 17-36.530 – 6a
Turma da DRJ/SP2, de 25 de novembro de 2009, que julgou a PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO e o exonerou o CREDITÓRIO TRIBUTÁRIO.
A Receita Federal identificou uma "Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício"(fl. 12), apurada a partir de informações da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da fonte pagadora, INTERCLÍNICAS SERVIÇOS MÉDICOS
HOSPITALARES S/C LTDA.
A DIRF da empresa informava um rendimento de R$ 37.159,44, enquanto a
contribuinte havia declarado R$ 26.280,00, resultando na diferença apontada (fl. 12).
A contribuinte era médica empregada da INTERCLÍNICAS e foi demitida sem justa
causa, em 20/11/2004. Um laudo arbitral (do Tribunal Arbitral de São Paulo) estabeleceu que a
empresa pagaria R$ 10.869,24 em 6 parcelas (além de multas rescisórias) (fl. 5, 21, 24). Contudo, a
contribuinte alegou que apenas a primeira parcela foi paga (fl. 21).
Foi apresentada Impugnação, em 02/03/2007, (fls. 3-7), alegando que não houve
omissão de rendimentos porque os valores não foram efetivamente auferidos (recebidos).
Para comprovar a falta de recebimento, foi anexada, aos autos, "Ação de Execução
Extrajudicial" (Processo no 01729.2006.03502000) movida junto à 35a Vara do Trabalho de São
Paulo contra a INTERCLÍNICAS e suas sucessoras (fl. 5, 14, 16), buscando o pagamento do saldo
devedor do acordo arbitral (fl. 21-22).
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 17-36.530 - 6' Turma da DRJ/SP2, de 25 de novembro de 2009 (folhas 51 a 54), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
MAJORAÇÕES DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E DA DEDUÇÃO DO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DIRF.
É de se excluir parte dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e
da dedução do imposto de renda retido na fonte, incluídos no ' lançamento, uma
vez evidenciado, pelos elementos constantes dos autos, ter havido erro 'no
preenchimento da DIRF• (Declaração de - Imposto de Renda Retido na Fonte)
entregue por fonte pagadora, pessoa jurídica, que atribuiu. à contribuinte
rendimentos' tributáveis maiores que os efetivamente por ela recebidos no ano-
calendário 2.004.
Impugnação Procedente em Parte –
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001913/2007-66
3
Ao final, o órgão julgador de primeira instância reconheceu que houve um erro no
preenchimento da DIRF pela INTERCLÍNICAS, que atribuiu à contribuinte rendimentos maiores do
que os efetivamente recebidos no ano-calendário de 2004 (fl. 51). Ficou confirmado que apenas a
primeira parcela do acordo arbitral havia sido recebida, sendo foi realizado um novo cálculo.
Cientificada do acórdão supracitado, a ora recorrente apresentou alegando
contradição na base de cálculo utilizada pela DRJ.
Sob a alegação de erro na base de cálculo, foram apresentados Embargos de
Declaração, em :20/09/2017, (fls. 73-75), que foram considerados como Recurso Voluntário (fls.
78, 79 e 80).
Ressalta-se que há registros, nos autos, de que a restituição calculada pela DRJ (R$
902,74), corrigida pela SELIC (totalizando R$ 2.162,06), foi paga em 28/09/2017 (fls. 67, 70).
Contudo, a contribuinte busca uma revisão da base de cálculo.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Mérito
Do erro na base de cálculo
A recorrente alega que houve erro na base de cálculo, pois o rendimento
efetivamente recebido foi de R$26.280,00 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais) e não
R$49.876,84 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
conforme consta no Acórdão de primeira instância.
Pois bem.
De acordo com o Acórdão 17-36.530 - 6' Turma da DRJ/SP2, de 25 de novembro de
2009 (folha 53), os rendimentos tributáveis foram de R$49.876,84.
De acordo com DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – 2005 da contribuinte (folha 48), o
total de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS declarados foram o total
de R$ 48.065, 30, que foi acrescida do valor da primeira parcela do acordo trabalhista, no valor de
R$ 1.811,54, o que resulta no valor de R$49.876,84 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e
seis reais e oitenta e quatro centavos) conforme consta no Acórdão de primeira instância.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.116 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001913/2007-66
4
A contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, não trouxe fatos e provas que
pudessem respaldar suas alegações.
Tendo em vista que os valores foram extraídos de informações prestadas pela
própria contribuinte, em DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL e em Acordo Trabalhista, não merece
reforma a decisão de piso.
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 85
DF CARF MF
Original